Tribunal: TJES
Processo: 5032310-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032310-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5032310-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NU

PAGAMENTOS

S.A.

-

INSTITUIÇÃO

DE PAGAMENTO

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA
em face de
NU FINANCEIRA S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Narra o autor, em suma, que no dia 15 de maio de 2024 foi vítima de fraude, ocasião em que foi efetuada uma transferência via PIX a partir de sua conta bancária, utilizando o saldo de crédito disponível. Assim que tomou ciência do ilícito, a requerente entrou em contato imediatamente com a Requerida, até porque ignorava por completo a possibilidade de realizar transferências por meio do sistema PIX utilizando o limite do cartão de crédito, bem como não mantém qualquer vínculo ou relação com o beneficiário da transação fraudulenta.

Diante dos fatos narrados, requer a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a restituição integral do valor indevidamente debitado, bem como a reparação por danos morais sofridos em decorrência da conduta ilícita perpetrada, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que prevê a obrigação de indenizar por ato ilícito que cause dano a outrem.

Em contestação (ID. 12413690), alega a requerida a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações foram realizadas por dispositivo autorizado pelo Autor, mediante uso de senha pessoal. Sustenta que a Requerente permitiu o acesso de terceiros ao seu smartphone, configurando culpa exclusiva da vítima. Defende que adotou todas as medidas de segurança cabíveis, invocando os termos contratuais e o artigo 14, § 4º, do CDC, que afasta sua responsabilidade em caso de culpa do consumidor. Requer o indeferimento dos pedidos da Requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 12413724), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
OBRIGAR
a ré a cessar as cobranças realizadas, quanto a operação via PIX questionada nos autos, reemitindo as faturas de cartão de crédito, sem as devia cobrança (inclusive suas tarifas e multas inerentes a esta operação), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 12413731). Em suas razões, alegando que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que permitiu acesso de terceiros ao seu dispositivo. Sustenta que o Recorrente adotou medidas de segurança e cumpriu o dever de informação, afastando sua responsabilidade com base no § 3º, II, do art. 14 do CDC. Argumenta que não há comprovação de ato ilícito ou falha no serviço, sendo o dano decorrente da negligência da vítima. Requer a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com base na razoabilidade. Pede ainda o efeito suspensivo do recurso para evitar dano irreparável, com fundamento no art. 43 da Lei 9.099/95, e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Intimado o autor apresentou suas contrarrazões (ID. 12413736), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante destacar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da recorrida, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
a recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviços, haja vista que é possível verificar que a referida transação destoou claramente do padrão de consumo do autor, e a requerida não demonstrou ter adotado medidas eficazes para identificar e impedir a operação.

O autor comprovou que a transação fraudulenta foi atípica em relação ao seu padrão de consumo, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos, que mostram transações de pequeno valor (inferiores a R$ 300,00) e nenhuma operação via PIX utilizando o limite do cartão de crédito. Além disso, o autor comprovou que entrou em contato com a requerida três dias após a transação, solicitando o cancelamento do cartão e a análise da fraude, mas a cobrança foi mantida em suas faturas.

A requerida não conseguiu comprovar que as transações foram realizadas com o fornecimento de senhas pessoais e intransferíveis, nem que adotou medidas suficientes para identificar e impedir operações atípicas. Embora não se desconheça a possibilidade de culpa concorrente do consumidor, a instituição financeira tem o dever de assegurar a proteção de seus sistemas e aplicativos, prevenindo a conclusão de operações suspeitas ou fora do padrão do cliente. No caso em questão, tal diligência não foi observada.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito, comunga-se com a r. sentença no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)